Tribunal: TJSP
Processo: 1008446-94.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral e antecipação dos efeitos da tutela. Sentença de parcial procedência. Negativa injustificada de internação emergencial para tratamento da enfermidade da autora. Tratamento (colecistectomia colangiografia por vídeo 'Tuss 31005470' - CID K81.0.) prescrito pelo médico que trata da paciente. Carência que não se aplica em

Ementa:

Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral e antecipação dos efeitos da tutela. Sentença de parcial procedência. Negativa injustificada de internação emergencial para tratamento da enfermidade da autora. Tratamento (colecistectomia colangiografia por vídeo 'Tuss 31005470' - CID K81.0.) prescrito pelo médico que trata da paciente. Carência que não se aplica em situações emergenciais. A questão de carência é superada diante da urgência da internação, em vista do risco de morte. Abusividade da empresa ré, tanto em razão do disposto no artigo 12, v, "c", da lei no 9.656/98, quanto pela regra contida no artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor. Indenização por dano moral devida. Quantum a ser fixado com razoabilidade.

Sentença reformada neste ponto. Recurso provido.